Tribunal: TJDFT
Processo: 0722745-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0722745-63.2020.8.07.0000 PACIENTE: GEOVANE DOS SANTOS CAVALCANTE NEGREDO IMPETRANTE: MÁRIO DE ALMEIDA COSTA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO O advogado Mário De Almeida Costa Filho impetra habeas corpus em favor de Geovane dos Santos Cavalcante Negredo contra ato do Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília que manteve a sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, negando-lhe a revogação da constrição em virtude da pandemia de COVID-19 e o seu relaxamento por excesso de prazo na formação da culpa. Informa que o paciente foi denunciado por infringir o artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso V, da Lei 12.850/2013, por integrar a organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital”. Alega que a decisão é genérica por não especificar de maneira precisa a divisão de tarefas e o liame subjetivo da organização criminosa, além ser abstrata, por não apontar dados concretos acerca do risco de fuga, afirmando não subsistirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ante a sua desnecessidade demonstrada no curso da instrução processual. Caso assim não se entenda, sustenta que a prisão deve ser revogada em razão dos riscos causados aos presos pela pandemia, notadamente em razão de o paciente ser negro e mais vulnerável ao vírus SARS-Cov-2, ou relaxada por conta do excesso de prazo na formação da culpa, pois está preso desde 19/12/2019. Requer a liberdade plena ou clausulada, o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo ou a concessão de prisão domiciliar humanitária. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. Ao relator somente é possível suspender liminarmente eficácia de decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar, se evidenciada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. No caso, a inicial está acompanhada de cópia integral dos autos da complexa ação penal. O writ foi distribuído em 13/07/2020 e já conta mais de mil e duzentas folhas, o que inviabiliza a célere análise do remédio constitucional. Além disso, as medidas preventivas pandêmicas adotadas pela administração deste Tribunal de Justiça acabaram por impactar os sistemas eletrônicos processuais, que sofrem inconsistências decorrentes do acesso remoto simultâneo de servidores, partes e magistrados, dificultando a apreciação de processos volumosos, como este. Assim, determina-se a instrução no prazo de cinco dias, com a juntada de cópia dos seguintes documentos, que deverão ser anexados em arquivos individuais e devidamente nomeados: 1) denúncia; 2) decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente, com as respectivas manifestações do Ministério Público; 3) decisão que prorrogou o prazo para término da instrução criminal, conforme artigo 22, parágrafo único, da Lei 12.850/2013; 4) decisão que indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar humanitária em decorrência do risco de contágio pandêmico no ambiente prisional; e 5) ata(s) da(s) audiência(s) de instrução. Faculta-se ao impetrante a apresentação de outros documentos considerados úteis ao exame da causa, desde que anexados no padrão mencionado. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator